Tribunal: TJMT
Processo: 1043333-96.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043333-96.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[KEITIANE NUNES SOARES - CPF: 043.930.451-22 (RECORRENTE), GUILHERME PEIXE COSTA - CPF: 011.534.341-56 (ADVOGADO), FRANCIELE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 031.648.161-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Peço vênia para discordar, em relação ao voto proferido, tendo em vista que, a parte requerida não comprova a relação jurídica entre as partes, juntando apenas telas sistêmicas do seu sistema interno. Diante disso, CONHEÇO do recurso interposto e no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença a quo e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito inicial para declarar a inexistência do débito discutido e julgar improcedente o pleito de danos morais em vista da negativação preexistente. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2o VOGAL: Acompanho a divergência POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou
improcedente
a pretensão inicial.

Ante o exposto, no mérito, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados.

JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto para CONDENAR a Reclamante a pagar o débito inscrito no quantia de R$ 43,31 (quarenta e três reais e trinta e um centavos), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do vencimento.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para reconhecer a inexistência do débito, bem como para condenar a ré em danos morais.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença julgando procedentes os pedidos iniciais.

Houve apresentação de contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024